Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000650-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CECCHIN & LUCHEZI LTDA - ME - CNPJ: 17.717.233/0001-02 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. DIFERIMENTO DE ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança vindicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) omissão quanto à aplicação do art. 580-A, § 1o, II, do RICMS/MT, relativamente à isenção prevista no art. 115, VI, do Anexo IV do RICMS/MT para operações internas com caroço de algodão destinado à alimentação animal; e (
ii
) contradição entre as premissas do acórdão e a legislação tributária estadual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Conforme entendimento do STJ, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; RICMS/MT,
arts
. 115, VI, do Anexo IV, 580-A, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1777765, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 22.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROPECUÁRIA CECCHIN & LUCHEZI LTDA. - ME
contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao art. 580-A, parágrafo 1o, II, do RICMS/MT, eis que a operação interna com caroço de algodão destinado à alimentação estaria sujeita à isenção prevista no art. 115, VI, do anexo IV, capítulo XXI, do RICMS/MT, se não houve diferimento.

Afirma que há contradição no acórdão, pois “
suas premissas colidem com a legislação invocada e com os fatos dos autos
”, uma vez que conclui quanto à legitimidade da medida cautelar administrativa, ignorando que não há débito constituído ou irregularidade em razão da isenção aplicada na interrupção do diferimento.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar a omissão e a contradição apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento à apelação.

Contrarrazões no Id. 334143393.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório
, trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Cecchin & Luchezi Ltda. - ME contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

[sem destaque no original].

A parte embargante sustenta a ocorrência de:
i)
omissão quanto à aplicação do 580-A, § 1o, II, do RICMS/MT, sob o argumento de que a operação interna com caroço de algodão destinado à alimentação animal estaria amparada pela isenção prevista no art. 115, VI, do Anexo IV do RICMS/MT, o que afastaria a tributação na interrupção do diferimento; e
, ii)
contradição entre as premissas do acórdão e da legislação e dos fatos, em razão da alegada inexistência de débito constituído em razão da referida isenção.

No caso, a fundamentação do voto condutor do acórdão embargado consignou o seguinte quanto à aplicação da referida isenção das operações com caroço de algodão:

“
Da análise dos elementos fáticos, verifica-se que a empresa apelante foi submetida ao regime em comento em razão de ter realizado operações com ICMS diferido, promovendo posteriormente transferências interestaduais que interrompem o diferimento nos termos dos artigos 580, II-B, e 583, II, do RICMS/MT, gerando a obrigação de recolher o imposto.

[...]

A alegação de isenção das operações com caroço de algodão destinado à alimentação animal, prevista no artigo 115, VI, do Anexo IV, Capítulo XXI, do RICMS-MT, não afasta a legitimidade da medida aplicada.

Isso porque o diferimento do ICMS nas operações internas não exime o contribuinte do dever de recolher o tributo quando da interrupção do regime, conforme determina a legislação estadual
.
A isenção na operação interna não se confunde com a obrigação tributária decorrente da interrupção do diferimento em operações interestaduais subsequentes
”.
(Id. 320392883) [sem destaque no original].

Embora a parte embargante sustente a existência de omissão em relação ao § 1o, II, do art. 580-A do RIMCS/MT, cuja redação dispõe que, na apuração do imposto diferido, “
aplicam-se os tratamentos tributários que, eventualmente, teriam incidido na aquisição ou no recebimento da mercadoria, caso a operação ou prestação não tivesse sido alcançada pelo diferimento
”, tal dispositivo não socorre a sua pretensão.

Isso porque a isenção é condicionada a que a operação seja interna e destinada à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal, na forma do art. 115, VI, do Anexo IV do RICMS/MT.

A transferência interestadual torna exigível o imposto anteriormente diferido, de modo que a posterior saída da mercadoria para outra unidade da Federação afasta a aplicação da isenção invocada (art.115, VI, do anexo VI), a qual possui eficácia restrita às operações internas.

Nesse cenário, a submissão da empresa ao mencionado regime decorreu da identificação de operações interestaduais que, por interromperem o diferimento, acarretaram a obrigatoriedade do recolhimento do ICMS, não restando comprovada a ilegalidade da medida.

Como exposto pelo
decisum
embargado, “
o regime cautelar administrativo não pressupõe, necessariamente, a existência de débito lançado em conta corrente fiscal, mas sim a verificação de comportamento fiscal irregular que coloque em risco a arrecadação tributária. A medida visa prevenir a continuidade de condutas lesivas ao erário, constituindo instrumento de controle e acompanhamento fiscal.
”.

Em relação à suposta contradição quanto à legislação e aos fatos, a divergência entre a conclusão do julgado e a interpretação da lei ou a valoração da prova defendida pela parte é insuscetível de revisão na via dos aclaratórios.

Merece registro que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Desse modo, apesar de todo o esforço empreendido pela embargante em suas razões recursais, não há que falar em vícios na decisão impugnada, devendo ela se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026